Tribunal: TJDFT
Processo: 0722836-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. LIMITE DE IDADE. MATURIDADE E HABILITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A possibilidade de menores de 18 anos realizarem Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) para concluir o ensino médio e realizar matrícula em instituição em ensino superior se amolda, em tese, à matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1127 – REsp 1945851/CE). A abrangência da suspensão dos processos se limitou aos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Portanto, não houve determinação de sobrestamento de processos em âmbito nacional, razão pela qual a afetação do tema não obsta o prosseguimento do presente recurso.
2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 13, jugado por este Tribunal de Justiça apreciou a matéria, porém ainda não houve o trânsito em julgado: depende da apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal dos Recursos Especial e Extraordinários, admitidos em 26/6/2022, que são dotados de efeito suspensivo, de acordo com o artigo 987, caput e §1o do Código de Processo Civil.
3. O artigo 38 da Lei de Diretrizes e Bases estabelece que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos para a conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. O referido artigo, todavia, deve ser interpretado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal -CF, que garante acesso aos níveis mais elevados de ensino com base na capacidade de cada um. Assim, o limite de idade previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deve ser interpretado de forma razoável.
4. No caso, a estudante foi aprovada em processo seletivo para o curso de Medicina no Centro Universitário – UNICEPLAC. É aluna dedicada aos estudos, sem histórico de reprovação em seu currículo escolar e sempre logrou boas notas, como os boletins escolares demonstram. Seu amadurecimento intelectual foi observado pelo Colégio Marista de Brasília, que emitiu declaração na qual informa que nos últimos ciclos a evolução da aluna tem sido notavelmente marcante, de progressão constante, admirável, de abnegação, dedicação, compromisso com os estudos e determinação necessários para alcançar a excelência acadêmica. Tornou-se modelo inspirador para outros estudantes e recebe elogios dos professores, que são testemunhas de seu crescimento intelectual. Assim, demonstra maturidade e habilitação para acesso aos níveis mais avançados de ensino, pois foi aprovada no vestibular para medicina e possui capacidade suficiente para realizar as provas necessárias à conclusão do ensino médio e para ingressar no curso superior, apesar de não ter 18 anos completos.
5. Recurso conhecido e provido.